Tribunal: TJMT
Processo: 1031264-61.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031264-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANCA PEREIRA CORADINI - CPF: 036.737.751-97 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1031264-61.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
BIANCA PEREIRA CORADINI.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento:
31/03/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIÇÃO DE FAZER. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS-ATIVIDADES DECORRENTES DE AULAS ADICIONAIS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR EXTRAORDINÁRIO.

ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DOCENTE. REMUNERAÇÃO JÁ INCLUÍDA NO VENCIMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO ADICIONAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer em que a reclamante, professora da rede estadual de ensino, alega, em síntese, ter desempenhado horas-função destinadas à produção pedagógica e científica, no período de 05/02/2024 a 29/02/2024, sem receber a devida contraprestação pecuniária. Requereu a condenação do Estado ao pagamento de R$ 1.825,00, a título de danos materiais, e de R$ 15.000,00, a título de danos morais.

2.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de provas do direito invocado.

3.

A autora interpôs recurso pugnando pela reforma integral da sentença, ao argumento de que houve equivocada valoração das provas, interpretação excessivamente restritiva da Lei Complementar nº 50/98 e das Portarias da SEDUC, bem como aplicação indevida da Súmula Vinculante nº 37 do STF — por não se tratar de aumento de vencimentos por isonomia, mas de remuneração por trabalho extraordinário efetivamente prestado. Sustenta, ainda, que as horas-atividade decorrentes de aulas adicionais configuram labor extraordinário, passível de pagamento.

4.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença, sustentando que as atividades pedagógicas e científicas alegadas pela autora integram a hora-atividade, já remunerada no vencimento regular, inexistindo previsão legal para pagamento adicional; que a recorrente não comprovou o fato constitutivo do direito alegado; e que não há configuração de dano moral indenizável.

5.

No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se a recorrente faz jus ao recebimento de indenização a título de horas-atividade supostamente não remuneradas, decorrentes de aulas adicionais ministradas no período de 05/02/2024 a 29/02/2024.

6.

Não obstante os argumentos expendidos pela autora, verifico que a sentença não merece reparos, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

A Lei Complementar nº 50/98, que regulamenta a carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu art. 38:

“Art. 38. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico.

§ 1º Entende-se por hora-atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica da escola.”

8.

Conforme se extrai do dispositivo legal acima transcrito, a jornada de trabalho do professor não se limita às horas em sala de aula, sendo parte dela, por imposição legal, destinada a atividades extraclasse, tais como planejamento de aulas, correção de avaliações, estudos e participação em reuniões pedagógicas, denominadas “hora-atividade”.

9.

As atividades de produção pedagógica e científica apontadas pela recorrente como trabalho extraordinário, na realidade, enquadram-se perfeitamente no conceito de hora-atividade previsto na legislação estadual.
Tratam-se de tarefas inerentes ao exercício da função docente e, por essa razão, já se encontram abrangidas e remuneradas pela remuneração mensal regular da servidora.

10.

Quanto às aulas adicionais, o art. 79, § 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 50/98 estabelece:

"Art. 79. Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar nº 12, de 13 de janeiro de 1992, poderão ser admitidos servidores temporários para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual.

(...)

§ 2º O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar e será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial.

I - em situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais, respeitando-se o teto limite de 20 (vinte) horas permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora-aula."

11.

Conforme se depreende do dispositivo acima referido, as aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, sendo atribuídas apenas em situações emergenciais. A adesão do professor é facultativa, não integrando sua carga horária regular, nos termos das Portarias nº 619/2020-GS/SEDUC/MT e nº 1402/2023-GS/SEDUC/MT.

12.

No caso em apreço, a recorrente não comprovou, de forma inequívoca, ter ministrado aulas adicionais no período mencionado, tampouco demonstrou a realização de atividades extraclasse além de sua jornada regular de trabalho. Os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para evidenciar o alegado labor extraordinário.

13.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. HORA-ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas por professora da rede estadual de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o professor efetivo que assume aulas adicionais tem direito ao pagamento proporcional de horas-atividade (1/3) sobre estas aulas, conforme previsto no art. 38 da LC 50/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal 11.738/2008 assegura aos profissionais do magistério público uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3, mas a não observância desta regra não garante automaticamente o direito às horas extras, sendo necessária a comprovação do trabalho realizado além da jornada regular.

4.
As aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, sendo realizadas mediante adesão voluntária e remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para atividades extraclasse, conforme art. 79, §2º, da LCE 50/1998.

5.
Em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos sem expressa previsão legal, não há como reconhecer o direito a horas-atividade sobre aulas adicionais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal 11.738/2008, art. 2º, §4º; LC 50/1998, arts. 38 e 79, §2º; CPC, art. 373, I. (N.U 1077366-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

14.

Ademais, cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo ao destinatário o ônus de demonstrar a ilegalidade da atuação do agente público, o que não se verificou no caso em exame.

15.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, não restou comprovada qualquer lesão a direito da personalidade da recorrente. A mera insatisfação com a não percepção de verbas que entende devidas não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

16.

Para a caracterização do dano moral, exige-se a demonstração de lesão a bem imaterial integrante da personalidade do indivíduo, capaz de lhe causar sofrimento ou abalo de ordem física ou psicológica. No presente caso, inexistem elementos que evidenciem que a recorrente tenha sofrido efetivo abalo moral em decorrência da conduta do Estado.

17.

Por fim, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

18.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

19.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026